Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-41.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado pagamento no âmbito administrativo. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago administrativamente, a partir da edição da MP 340/2006 ou do evento danoso. Descabimento na hipótese

Ementa:
Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado pagamento no âmbito administrativo. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago administrativamente, a partir da edição da MP 340/2006 ou do evento danoso. Descabimento na hipótese específica dos autos, posto que o pagamento foi realizado dentro do prazo de trinta dias da data da entrega da documentação à ré-seguradora. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: cabimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001136-41.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante DINNO
FRANCO MAURICIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
2
COMARCA: IGARAPAVA - 2a VARA
JUIZ: DR. PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
APELANTE: DINNO FRANCO MAURÍCIO DE SOUZA
APELADA : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A.
VOTO No 28.328

Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção
Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado
pagamento
no
âmbito
administrativo.
Ação
julgada
improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao
pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago
administrativamente, a partir da edição da MP 340/2006 ou do
evento danoso. Descabimento na hipótese específica dos autos,
posto que o pagamento foi realizado dentro do prazo de trinta
dias da data da entrega da documentação à ré-seguradora.
Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais:
cabimento. Recurso improvido.
Cuida-se de Ação de cobrança
DPVAT
(correção
monetária), ajuizada por Dinno Franco Mauricio de Souza em face de
Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro DPVAT SA, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 152/162, condenado o autor ao
pagamento das custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixado em 10% do valor atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, suspensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
3
exigibilidade, conforme artigo 98, § 3o, do CPC, em razão da
gratuidade processual que lhe foi concedida.
Inconformado recorre o autor.
Em suas razões recursais, (fls. 164/179), sustenta que
seja aplicada a correção monetária ao montante pago
administrativamente a partir da data do acidente, observada a Súmula
580 do C. STJ. Alega que o pagamento foi realizado sem a devida
correção desde o acidente (fato incontroverso) e, assim, desrespeitou
precedente obrigatório do REsp no 148362/SP proveniente de
Recurso Repetido. Dessa forma, independentemente do pagamento
ter sido realizado dentro do prazo de 30 dias, a correção monetária é
devida a partir da data do evento danoso, pois ela busca preservar o
valor da moeda. Requer a inversão do ônus de sucumbência com
base no 85, §8o do CPC, para não condenar em valor irrisório. Busca
a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 182/188.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre o acidente de trânsito ocorrido
no dia 14/08/2017, com perícia realizada pela ré e com pagamento ao
autor-apelante no valor total de R$4.725,00, correspondente à sua
sequela.
O d. sentenciante reconheceu que já houve o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
4
do valor devido ao recorrido, porém, improcedente o pedido de
correção monetária desde o acidente.
Com efeito, resta pacificado o entendimento de que a
correção monetária nos casos de indenização de seguro obrigatório
DPVAT deve ocorrer da data do evento danoso.
É certo que a correção monetária visa manter o poder
aquisitivo da moeda, evitando sua depreciação. Logo, ela é simples
recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda.
A correção monetária nas indenizações do seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a
data do evento danoso.
Contudo, na hipótese dos autos, o autor apenas teria
direito a receber eventual diferença de correção monetária, se o
pagamento administrativo tivesse sido feito a menor, ou se a ré não
tivesse cumprido o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento após a
entrega da documentação, conforme previsto no artigo 5o, parágrafos
1o e 7o da Lei 6.194/74.
Isto porque a incidência de juros de mora e atualização
monetária decorrem do mero descumprimento da obrigação pela
parte.
Nesse sentido, dispõe o artigo 389 do Código Civil:
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos,
mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
5
estabelecidos, e honorários de advogado.”
No caso, a ré demonstrou que não incorreu em mora, pois
efetuou o pagamento da indenização securitária ao autor, o que não
foi contestado, dentro do prazo legal de trinta dias, conforme
estabelecido pelo parágrafo 1o, do artigo 5o da Lei no 6.194/74, com
redação dada pela Lei no 11.482/07, in verbis:
“A indenização referida neste artigo será paga com base no valor
vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários,
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30
(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos.”
Ao que se vê dos autos, o autor entregou os documentos
para a abertura do pedido de indenização em 25/10/2017 e em
06/11/2017 ocorreu a interrupção do prazo devido a necessidade de
avaliação médica. No dia 08/11/2017 (fl. 128), foi constatado grau leve
- 25 % de sequela em fratura de ossos malares e maxilares, com
pagamento de R$3.375,00 em 10/11/2017.
No dia 15/03/2018 foi constato em grau leve de 10% a
fratura de osso nasal, maxilar direita, orbita direita (base) no valor
sequelar de R$1.350,00 (fl. 129), com pagamento realizado pela ré-
seguradora cinco dias após a perícia, fato que o autor não rebateu as
eventuais datas e nem apresentou maiores esclarecimentos.
Dessa forma a r. sentença foi clara ao dispor que:
“...o autor não trouxe aos autos nenhum indício de mora da
seguradora com vias à comprovar eventual direito à correção monetária, cabendo
frisar que tampouco há indicação de conduta morosa da requerida, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
6
possível a inversão do ônus da prova com base apenas no pedido formulado.” (fl.
157).
Desta maneira, deve ser afastado o pedido do autor, vez
que a indenização foi quitada dentro do prazo legal, não sujeita à
correção monetária, conforme dispõe o parágrafo 7o da Lei no
6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07, in verbis:
“Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não
cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária,
sujeita-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido
e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica
de seguro privado”.
Por outro lado, o autor não demonstrou que a ré teria
efetuado o pagamento da indenização securitária a menor, e isso
sequer foi objeto de discussão na lide.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Seguro DPVAT Cobrança de diferença do valor pago pela
segurada Sentença de improcedência, por ausência de prova idônea
a demonstrar grau de incapacitação maior que o considerado para
pagamento administrativo já ocorrido Demanda, entretanto, que não
questionou esse aspecto, mas apenas a necessidade de atualização
do valor da indenização Incidência de correção monetária desde a
data do sinistro cabível entretanto apenas quando não efetuado o
pagamento pela seguradora dentro dos trinta dias previstos no art. 5,
§ 1o, da Lei 6.194/74 Inteligência da Súmula no 580 do STJ, que faz
alusão ao § 7o do referido art. 5o Sentença de improcedência
confirmada,
por
fundamento
distinto
Apelação
do
autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
7
desprovida.”(Apelação no 1082400-89.2016.8.26.0100, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fabio Tabosa, J. 11/12/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS,
DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DPVAT INSURGÊNCIA QUE SE RESTRINGE À CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
QUITAÇÃO
REALIZADA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA
SÚMULA
580
DO
STJ
DETERMINANDO
EVENTO DANOSO COMO TERMO “ A QUO” DA ATUALIZAÇÃO
ENTENDIMENTO LIMITADO ÀS HIPÓTESES DE PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO OU A MENOR RECENTES
PRECEDENTES DO C. STJ NESSE SENTIDO ADIMPLEMENTO
NOS
AUTOS
DENTRO
DO
LAPSO
LEGAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA INAPLICÁVEL À ESPÉCIE DEMANDA TOTALMENTE
IMPROCEDENTE
ENCARGOS
SUCUBEMCIAIS
PELO
REQUERENTE, OBSERVADA GRATUIDADE APELO PROVIDO.”
(Apelação no 1010894-22.2017.8.26.0196, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 20/01/2020).
Assim, inconsistentes as alegações trazidas pelo autor-
apelante em seu recurso, de modo que a r. sentença guerreada fica
mantida, tal como lançada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do Código do
Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para
15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-41.2018.8.26.0242 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator